Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-42.2024.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002288-42.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVEIRA - CPF: 970.280.961-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LORRAYNE LUIZ SILVA - CPF: 038.020.871-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME SILVEIRA RODRIGUES - CPF: 065.042.511-18 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN RIBEIRO ROSA SOUZA ALBUQUERQUE - CPF: 034.854.781-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL AMBIENTAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PRODUTO PERIGOSO. ÓLEO DIESEL. ART. 56,
CAPUT
, DA LEI Nº 9.605/1998. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NORMA PENAL EM BRANCO. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO EXPRESSA DA NORMA INTEGRADORA NA INICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leandro da Silveira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 56,
caput
, da Lei nº 9.605/1998, em razão do transporte de aproximadamente 5.948 litros de óleo diesel, em caminhão basculante, sem autorização, alvará, documentação fiscal, equipamentos obrigatórios ou capacitação específica, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa suscitou preliminar de inépcia da denúncia, alegou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por imputar crime ambiental previsto em norma penal em branco sem indicar expressamente a norma regulamentadora complementar supostamente violada; (ii) estabelecer se o transporte de óleo diesel, em grande volume, sem autorização, documentação fiscal e condições técnicas adequadas, configura o crime do art. 56, caput, da Lei nº 9.605/1998; e (iii) determinar se a confissão prestada pelo acusado na fase policial autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia que descreve de forma clara, individualizada e inteligível a conduta imputada ao acusado atende ao art. 41 do Código de Processo Penal, ainda que não transcreva ou identifique expressamente o ato normativo infralegal que complementa norma penal em branco.

A discussão sobre a existência de violação à norma regulamentadora que integra o tipo penal em branco pertence ao mérito da imputação, e não ao plano da aptidão formal da denúncia.

A inicial acusatória permite o exercício do contraditório e da ampla defesa quando indica o contexto fático, o produto transportado, o volume da carga, o veículo utilizado, a ausência de autorização legal e o enquadramento jurídico da conduta.

A ausência de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade processual, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, sobretudo quando a defesa demonstra ciência plena da imputação ao longo da instrução.

O transporte de aproximadamente 5.948 litros de óleo diesel, produto perigoso de natureza inflamável, em caminhão basculante, sem autorização, documentação fiscal, equipamentos de segurança e capacitação específica, amolda-se ao núcleo típico “transportar” previsto no art. 56,
caput,
da Lei nº 9.605/1998.

A Resolução ANTT nº 5.998/2022 densifica o conteúdo normativo do tipo penal ao disciplinar as exigências técnicas indispensáveis ao transporte terrestre de produtos perigosos.

Os depoimentos dos policiais constituem meio de prova idôneo para sustentar a condenação quando são coerentes, harmônicos entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, cabendo à defesa demonstrar eventual parcialidade dos agentes.

A confissão espontânea deve ser reconhecida quando o acusado admite, perante autoridade competente, os elementos nucleares da conduta criminosa, independentemente de ter sido utilizada expressamente como fundamento da condenação.

A existência de uma atenuante e duas agravantes autoriza compensação parcial, com exasperação líquida de 1/6 sobre a pena-base, quando as circunstâncias incidem sobre a mesma base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A denúncia por crime previsto em norma penal em branco não é inepta quando descreve suficientemente a conduta imputada, ainda que não indique expressamente a norma regulamentadora complementar.

O transporte de óleo diesel em grande quantidade, sem autorização, documentação fiscal e condições técnicas adequadas, configura o crime previsto no art. 56,
caput,
da Lei nº 9.605/1998.

A confissão prestada perante autoridade competente autoriza a incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, independentemente de sua utilização expressa como fundamento da condenação.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 9.605/1998, arts. 15, II, “a” e “i”, 25, caput e § 1º, I, e 56, caput; CPP, arts. 41, 386, III, e 563; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 43 e seguintes, 59 e 65, III, “d”; Resolução ANTT nº 5.998/2022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 323.533/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no AREsp nº 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2019; STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.06.2022; STJ, Súmula nº 545.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002288-42.2024.8.11.0013

APELANTE: LEANDRO DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEANDRO DA SILVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de ação penal nº 1002288-42.2024.8.11.0013 (PJe), que o condenou por transporte irregular de produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos – art. 56,
caput
, da Lei nº 9.605/98 (ID 359461383).

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença, sob o argumento de inépcia da denúncia.

No mérito, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal e da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça (ID 359461387).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 359461389).

A

Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em dissonância com o órgão ministerial de origem, apontou pelo “
PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com a consequente readequação da pena, mantidos os demais termos da sentença condenatória”
(Exma. Sra. Dra. Eliana Cícero de Sá M. Ayres Campos, procuradora de Justiça e Exmo. Sr. Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, promotor de Justiça designado – ID 365935362).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Impõe-se, inicialmente, o enfrentamento da preliminar de inépcia da denúncia suscitada pela defesa.

Sustenta o apelante, em síntese, que a peça acusatória, ao lhe imputar a prática do crime previsto no art. 56,
caput
, da Lei nº 9.605/98, teria incorrido em deficiência formal insanável, por se tratar de norma penal em branco e por não ter indicado, de modo específico, a norma regulamentadora complementar supostamente violada.

Segundo a tese defensiva, a denúncia teria se limitado à reprodução genérica dos elementos do tipo penal, sem individualizar adequadamente a conduta atribuída ao acusado nem delimitar o parâmetro normativo extrapenal necessário à configuração da tipicidade, circunstância que, em tese, comprometeria a exata compreensão da imputação e inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A tese, conquanto formulada com aparente consistência técnica, não resiste a um exame mais detido dos autos e da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O ponto de partida da análise é necessariamente o art. 41 do Código de Processo Penal, que estabelece os requisitos da denúncia: a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

A norma processual não exige, em nenhum de seus termos, que a peça acusatória transcreva ou identifique expressamente o ato normativo infralegal que integra o tipo penal em branco.

O que se exige, e isso é o que verdadeiramente importa para a validade da inicial acusatória, é que a conduta atribuída ao acusado esteja narrada de forma clara, individualizada e inteligível, de modo a permitir-lhe compreender, com precisão, os fatos pelos quais é processado e, assim, exercer sua defesa com plenitude.

É preciso distinguir, com rigor técnico, dois planos que a defesa insiste em confundir: o plano da tipicidade e o plano da aptidão da denúncia.

A questão de saber se determinada conduta é ou não típica, isto é, se o comportamento do agente efetivamente viola alguma norma regulamentadora que integra o tipo penal em branco, é matéria de mérito, a ser resolvida no curso da instrução processual, e não questão que condicione a validade formal da peça acusatória.

Exigir que a denúncia, já no momento do oferecimento, identifique com precisão cirúrgica o ato normativo infralegal violado equivale a antecipar, indevidamente, o juízo de mérito para a fase de admissibilidade da acusação, subvertendo a lógica do processo penal.

Atente-se, ademais, que a própria natureza da norma penal em branco não impõe ao órgão acusador o ônus de transcrever, na denúncia, o inteiro teor da regulamentação complementar.

Basta que a narrativa acusatória descreva a conduta de forma suficientemente individualizada, permitindo ao acusado identificar o núcleo do comportamento que lhe é imputado.

Essa orientação é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que já assentou, em precedente de inegável pertinência ao caso em exame, que a adequação típica do crime de transporte de produto perigoso limita-se, na espécie, à expressão "
transportar produto perigoso sem autorização legal",
sendo suficiente, para a validade da denúncia, a indicação do tipo de produto transportado, sua classificação como perigoso e a ausência de autorização legal para o transporte:

“A conduta ilícita prevista no art. 56, caput, da Lei n. 9.605/1998 é norma penal em branco, cuja complementação depende da edição de outras normas, que definam o que venha a ser o elemento normativo do tipo "produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde pública ou ao meio ambiente". No caso específico de transporte de tais produtos ou substâncias, o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos (Decreto n. 96.044/1988) e a Resolução n. 420/2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, constituem a referida norma integradora, por inequivocamente indicar os produtos e substâncias cujo transporte rodoviário é considerado perigoso. 3. A adequação típica limita-se, na espécie, à expressão "transportar produto perigoso sem autorização legal”. 4. Manifestamente improcedente, pois, o habeas corpus impetrado contra acórdão que, rejeitando a tese de inépcia da exordial acusatória, cassa a sentença de absolvição sumária e determina o prosseguimento da persecução penal, se a denúncia suficientemente aponta haver prova da materialidade do delito – consistente na indicação do tipo de produto transportado, a sua classificação segundo o órgão estatal regulador da atividade de transporte terrestre de pessoas e bens, além da ausência da devida autorização legal para o transporte desse tipo de carga – e indícios de autoria, a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa dos pacientes. 5. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HABEAS CORPUS Nº 323.533 - ES (2015/0110335-1) Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Cotejando esse entendimento com a denúncia ofertada nos presentes autos, verifica-se que a peça acusatória atendeu, com sobra, aos requisitos de validade formal.

Com efeito, a inicial acusatória narrou, de forma clara e individualizada, que o apelante, no dia 03 de janeiro de 2024, por volta das 19h20min, na BR-174, em Pontes e Lacerda/MT, transportava, em caminhão basculante, seis contêineres contendo aproximadamente 5.948 litros de óleo diesel, sem qualquer autorização, alvará ou documentação fiscal, em veículo manifestamente inadequado para tal finalidade.

A narrativa delimita, com precisão, o contexto fático, a natureza e o volume do produto transportado, o enquadramento jurídico conferido à conduta e a ausência de autorização legal, elementos que, em seu conjunto, permitem ao acusado compreender, sem qualquer margem de dúvida, os fatos que lhe são imputados.

Registre-se que a defesa, ao longo de toda a instrução processual, demonstrou plena ciência do objeto da acusação: apresentou resposta à acusação, suscitou a mesma preliminar em alegações finais e, nas razões recursais, debateu com profundidade os elementos fáticos e jurídicos da imputação.

Esse dado é revelador: se o exercício da defesa técnica foi amplo e irrestrito em todas as fases do processo, não há como sustentar, com seriedade, que a denúncia teria comprometido o contraditório ou a ampla defesa.

A arguição de inépcia, nesse contexto, revela-se mais um recurso retórico do que uma genuína violação processual.

Outrossim, o raciocínio propugnado pela defesa, se levado às suas últimas consequências, conduziria a resultados absolutamente insustentáveis no sistema jurídico-penal brasileiro.

Com efeito, nos crimes de tráfico de drogas, tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, igualmente norma penal em branco cuja complementação se opera pela Portaria SVS/MS nº 344/1998, jamais se exigiu que a denúncia mencionasse expressamente o ato normativo que define a substância como entorpecente para que a inicial acusatória fosse considerada válida.

O mesmo raciocínio se aplica, com idêntica força, aos crimes de porte ou posse de arma de fogo, em que a distinção entre uso permitido e uso restrito é definida por decreto presidencial, sem que se exija sua transcrição na denúncia.

A seletividade na aplicação desse critério, exigindo-o apenas para os crimes ambientais, não encontra qualquer fundamento lógico ou normativo.

Por fim, cumpre assentar que a inépcia da denúncia somente se configura nas hipóteses em que a peça acusatória é absolutamente incapaz de delimitar a conduta imputada, tornando impossível o exercício da defesa, situação que, manifestamente, não se verifica nos presentes autos.

A denúncia é clara, individualizada e suficiente. O acusado sabia, desde o primeiro momento da persecução penal, exatamente o que lhe era imputado: o transporte irregular de aproximadamente 5.948 litros de óleo diesel, sem autorização e em desacordo com as exigências legais e regulamentares aplicáveis.

Não há, portanto, qualquer surpresa acusatória, indefinição fática ou prejuízo concreto. E, em matéria de nulidade processual, inclusive quando se invoca vício da inicial acusatória após a instrução e a sentença, não basta a invocação abstrata de ofensa ao contraditório.

Exige-se demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 03/01/2024, por volta das 19h20min, em via pública, na BR 174, nesta cidade e comarca de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado LEANDRO DA SILVEIRA, de forma livre e consciente, transportou produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 155037938), Boletim de Ocorrência (ID 155037940), Termo de Exibição e Apreensão (ID 155038742), Laudo Pericial (ID 155039357) e demais documentos coligados nos autos.

Infere-se do presente caderno investigativo que uma equipe da Polícia Judicial Civil após informações, realizou diligências nesta comarca, quando se depararam com o veículo MERCEDES-BENZ/LK 2216, Cor Verde, Ano 1985, Placa BLG5E78/MT, conduzido por LEANDRO DA SILVEIRA, abastecendo contêiners em sua carroceria.

Na ocasião, a equipe policial abordou o veículo e, após averiguações, constatou-se que o denunciado transportava 1 (um) reservatório, com volume estimado de 5948 (cinco mil novecentos e quarenta e oito) litros de combustíveis, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e em seus regulamentos.

Em razão do narrado, ante a ausência de autorização para transportar o combustível, o indiciado foi preso em flagrante e encaminhado à presença da Autoridade Policial. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia LEANDRO DA SILVEIRA como incursa nas sanções do artigo 56, caput, da Lei 9.605/98”
(ID 359461356).

Concluída a instrução criminal, o juízo
a quo
, após regular processamento do feito e com integral observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da denúncia.

A materialidade delituosa está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 155037940), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 155038742) e pelo Laudo Pericial (ID 155039357), os quais não sofreram qualquer impugnação relevante no curso da instrução processual.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de polícia Lorrayne Luiz Silva e Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque, além do próprio acusado, que prestou declarações na Delegacia de Polícia (ID 155038749).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Lorrayne Luiz Silva e Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O acusado, embora regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, sendo decretada sua revelia.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, na noite do dia 03 de janeiro de 2024, uma equipe da Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia anônima informando que um caminhão estaria realizando abastecimento irregular no Posto Verdão, às margens da BR-174, em Pontes e Lacerda/MT. Deslocada ao local, a equipe constatou que o veículo Mercedes-Benz/LK 2216, cor verde, ano 1985, placa BLG5E78/MT, conduzido pelo apelante, estava sendo abastecido com óleo diesel em contêineres plásticos brancos dispostos na carroceria.

Os policiais permaneceram em vigilância por aproximadamente uma hora, ocasião em que o caminhão, após concluir o abastecimento, cobriu os recipientes com lona e adentrou a BR-174, momento em que foi abordado pelas equipes policiais.

A testemunha Lorrayne Luiz Silva, investigadora de polícia, declarou, em Juízo, que:

“à equipe recebeu denúncia informando que um caminhão estaria realizando abastecimento irregular no Posto Verdão; que se deslocaram ao local e constataram que o veículo, um caminhão basculante, estava carregando diversos contêineres com combustível na carroceria; que permaneceram em vigilância por aproximadamente uma hora, ocasião em que o caminhão, após concluir o abastecimento, cobriu os recipientes com lona e seguiu pela BR-174; que as equipes procederam à abordagem, identificando o condutor como Leandro da Silveira, acompanhado de um sobrinho, e que ambos foram encaminhados à delegacia; que o réu argumentou ter sido contratado por terceiro, cujo nome não soube informar, para transportar o combustível até o garimpo "Sararé", afirmando não possuir telefone ou endereço do contratante, apenas que se encontrariam no Posto Rondon para seguir viagem; que não havia qualquer autorização ou alvará para o transporte, tampouco o veículo era adequado para tal finalidade, tratando-se de caminhão basculante; que não foram apresentadas notas fiscais ou documentos relativos ao combustível; e que o transporte envolvia seis contêineres de óleo diesel.

O investigador Ivan Ribeiro Rosa Souza Albuquerque, por sua vez, corroborou integralmente o relato de sua colega, declarando que:

“receberam denúncia informando que um caminhão estaria carregando óleo diesel de forma irregular; que a equipe se deslocou ao local e constatou que o veículo estava sendo abastecido, razão pela qual realizaram vigilância à distância até o momento oportuno para abordagem; que após o caminhão sair do posto e adentrar a BR, foi abordado pelas equipes policiais; que no veículo foram encontrados contêineres brancos, com capacidade aproximada de mil litros cada, contendo óleo diesel; e que não foi apresentada qualquer autorização ou alvará para o transporte do combustível, tampouco documentação fiscal”.

Essas declarações estão corroboradas pelo interrogatório policial do próprio apelante (ID 155038749), no qual LEANDRO DA SILVEIRA admitiu expressamente que:

"no dia (03/01/2024), foi contratado pela pessoa que conhece pelo pré-nome EUCLIDES, que me abordou enfrente de casa, perguntando se eu transportaria alguns conteinres de óleo diesel, até o Garimpo Ilegal do Sararé, e após combinarem o preço de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) por litro de diesel transportado, foi indicado que o produto seria carregado no Auto Posto Verdão, às margens da Rodovia BR 174 B, e no horário combinado se deslocou ao posto, para tanto pedindo ajuda de meu sobrinho GUILHERME SILVEIRA, e lá chegando colocamos os conteinrs na carroceria do caminhão, que logo foram abastecidos pelos frentistas, no total aproximado de 6000 (seis mil) litros de combustíveis, cuja carga foi lonada com ajuda dos frentistas do posto, logo dando início a viagem até minha casa [...] frisando que em momento algum eles me perguntaram sobre minha habilitação para o transporte, muito menos sobre os equipamentos obrigatórios, o que desconhecia que era crime."

Extrai-se, portanto, que o próprio apelante confirmou, em sede policial, todos os elementos nucleares da conduta típica: o transporte de óleo diesel em contêineres, a ausência de habilitação específica, a inexistência de equipamentos obrigatórios e a destinação do produto a garimpo ilegal.

A confissão, longe de ser um elemento isolado, harmoniza-se com perfeição ao conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

A assertiva do apelante de que desconhecia a ilicitude da conduta afigura-se inverossímil ao considerar que o transporte foi realizado à noite, com a carga coberta por lona, em veículo manifestamente inadequado para o transporte de produtos perigosos, sem qualquer documentação fiscal ou autorização, e com destino a garimpo ilegal - circunstâncias que, em seu conjunto, evidenciam a consciência da irregularidade da conduta.

No que concerne à tese subsidiária de absolvição por atipicidade da conduta, a insurgência defensiva não merece acolhimento.

A conduta atribuída ao apelante não se situa em zona de indiferença penal, tampouco revela mera irregularidade administrativa destituída de relevância jurídico-penal.

Ao contrário, o conjunto probatório demonstra que o acusado transportava expressiva quantidade de óleo diesel, aproximadamente 5.948 litros, em caminhão basculante, sem autorização regular, sem documentação fiscal idônea, sem os equipamentos de segurança exigidos para o transporte de produto perigoso e sem comprovação de capacitação específica do condutor.

Tal contexto fático amolda-se, com precisão, ao núcleo típico “transportar”, previsto no art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98, norma destinada à tutela da saúde pública, da segurança coletiva e do meio ambiente contra os riscos inerentes ao manuseio, guarda, depósito, transporte e comercialização de substâncias perigosas em desacordo com as exigências legais e regulamentares.

Com efeito, o óleo diesel, pela sua natureza inflamável e pelo potencial lesivo associado ao transporte inadequado em grande volume, não pode ser tratado como produto comum ou de risco irrelevante.

A Resolução ANTT nº 5.998/2022, ao disciplinar o transporte terrestre de produtos perigosos, apenas densifica o conteúdo normativo do tipo penal, conferindo concretude às exigências técnicas indispensáveis à segurança da atividade.

Assim, comprovado que o apelante transportava produto perigoso em desacordo com as prescrições legais e regulamentares pertinentes, resta configurada a tipicidade material e formal da conduta.

Quanto à valoração dos depoimentos dos policiais militares e civis, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que tais declarações constituem meio de prova idôneo e suficiente à formação do édito condenatório, notadamente quando coerentes, harmônicas entre si e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual parcialidade dos agentes (STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.11.2019) - ônus do qual não se desincumbiu no presente caso.

Desse modo, demonstrado que o apelante transportava expressiva quantidade de óleo diesel, produto perigoso, em manifesta desconformidade com as exigências legais e regulamentares, não há falar em atipicidade da conduta, impondo-se a manutenção do decreto condenatório.

Passa-se à revisão da dosimetria.

A defesa impugna especificamente a dosimetria da pena, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
d
), circunstância que o Juízo singular deixou de aplicar.

Na
primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao acusado.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo impugnação específica da defesa nesse ponto, motivo pelo qual se mantém em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase,
o Juízo singular reconheceu as agravantes do art. 15, II,
a
(vantagem pecuniária) e
i
(à noite), da Lei nº 9.605/98, exasperando a pena em 2/6 (dois sextos), e deixou de reconhecer qualquer atenuante.

Contudo, razão assiste à defesa no tocante à atenuante da confissão espontânea.

Verifica-se que o apelante, em seu interrogatório policial (ID 155038749), devidamente assistido por advogado constituído, admitiu expressamente a prática da conduta criminosa, narrando com detalhes o transporte do óleo diesel, as circunstâncias do ajuste com o contratante e a ausência de documentação para o transporte. Trata-se de confissão clara, espontânea e abrangente dos elementos nucleares do tipo penal.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de a confissão ter sido utilizada como fundamento da condenação, bastando que tenha sido efetivamente prestada pelo acusado perante a autoridade competente:

"O art. 65, III, 'd', do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). [...] Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador"
(STJ, REsp nº 1.972.098/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20.6.2022).

No mesmo sentido, a Súmula 545 do STJ, em sua redação atual, dispõe que a confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
d
), a ser compensada com as agravantes do art. 15, II,
a
e
i
, da Lei nº 9.605/98.

Presente uma atenuante e duas agravantes, e considerando que as agravantes e a atenuante incidem sobre a mesma pena-base, opera-se a compensação parcial: as duas agravantes, aplicadas no patamar de 2/6 (dois sextos), são parcialmente neutralizadas pela atenuante da confissão, resultando em exasperação líquida de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Assim, a pena intermediária fica redimensionada para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torna-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º,
c
) e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 43 e seguintes do CP, por se tratar de réu primário, com pena não superior a 4 (quatro) anos e crime sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Mantém-se, outrossim, a determinação de perda do veículo Mercedes-Benz/LK 2216, cor verde, ano 1985, placa BLG5E78/MT, em favor do FUNDEPOL, nos termos do art. 25,
caput
, e § 1º, I, da Lei nº 9.605/98, por ter sido instrumento da prática delitiva.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, para redimensionar a pena imposta a Leandro da Silveira,
fixando
-a em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
aberto,
com substituição por duas penas restritivas de direitos, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
d
), mantidos os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026